Tribunal: TJSP
Processo: 2086768-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deferida a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa ré. Decisão equivocada. Medida excepcional que reclama indispensável demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que os sócio da empresa tenham agido com

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deferida a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa ré. Decisão equivocada. Medida excepcional que reclama indispensável demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que os sócio da empresa tenham agido com dolo ou intuito de fraudar credores, utilizando-se da pessoa jurídica para ocultar seu patrimônio. Circunstância não evidenciada nos autos. A confusão não se presume, nem decorre de suposta confissão tácita. Falta de provas consistentes a apoiar as alegações genericamente aduzidas pela agravada. Reforma da decisão combatida. Recurso provido.